Tribunal: TJES
Processo: 5011577-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011577-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO e outros
RECORRIDO: CRISTIANO VENTORIM DE BARROS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5011577-48.2021.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: CRISTIANO VENTORIM DE BARROS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. BAGAGEM EXTRAVIADA DEFINITIVAMENTE. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata ter tido uma bagagem extraviada definitivamente em viagem para Chicago junto às Requeridas. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Em que pese as alegações da Recorrente, entendeu-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de dano reparável. 4. A 2º Requerida requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a mala foi perdida durante voo da 1º Requerida. No entanto, como bem mencionado pelo julgamento a quo, as duas companhias atuam em codeshare (código partilhado), de modo que vendem o mesmo serviço juntas. Portanto, preliminar afastada. 5. Restou comprovado pelo Autor o extravio definitivo de sua bagagem, o que autoriza, de pronto, a reparação por danos morais. 6. Vale ressaltar que ao chegar no seu destino final se deparou com o frio de -1ºC, sem seus itens pessoais para se proteger e sem auxílio das Requeridas para solucionar o problema. 7. Assim, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 9. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.